Tribunal: TJMT
Processo: 1015096-94.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1015096-94.2019.8.11.0000
RECORRENTES: MILTON LUIZ DA SILVA E OUTROS
RECORRIDOS: MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 43754490) interposto por MILTON LUIZ DA SILVA E OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 32129490):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NOVA PROVA – PRETENSÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE - ARGUMENTO QUE DEVE SER DEDUZIDO EM AÇÃO PRÓPRIA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. Não é possível obstar o cumprimento de sentença fundamentado em tese de nulidade do decisum levantada em sede de impugnação. Isso porque, não se está diante de ação rescisória ou querela nullitatis, as quais buscam rescisão ou nulidade de um provimento jurisdicional, mas de impugnação ao cumprimento de sentença, em que os limites estão taxativamente adstritos às hipóteses do art. 525 do CPC”. (TJMT, RAI 1015096- 94.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2020).
Opostos Embargos de Declaração id 33703452, estes foram rejeitados no acórdão de id 37042466.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por MILTON LUIZ DA SILVA E OUTROS, que manteve a decisão proferida nos autos da Ação de Demarcação de Terras - em fase de cumprimento de sentença - ajuizada em desfavor da Agropecuária Pangloss Ltda. e outros, em que o Juízo “a quo” rejeitou a impugnação apresentada pelos executados, ora Recorrentes, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença nos seus regulares trâmites.
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 573 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o Magistrado teria utilizado o georreferenciamento existente para proferir sentença, mas em momento posterior o aludido georreferenciamento teria sido cancelado.
Argumentam que o Juízo “a quo” não poderia ter dispensado a prova pericial que foi postulada pela parte Recorrente, uma vez que seria apta a comprovar a fraude realizada pelos Recorridos.
Apontam a existência de violação ao artigo 299 do Código Penal, uma vez que o estelionato restou confirmado nos autos, asseverando que “(...) primeiro réu, Antonio Luiz Vilela, representante legal da Agropecuaria Pangloss Ltda, pois alienou parte do imóvel para Wilson Bonancim e Mario Bonancim, e, estes, por sua vez para Maria Cristina e Walter Junqueira, sendo que todos tinham ciência da sobreposição de área, em face dos inúmeros processos interpostos nesta Comarca pelos ora recorrentes e demais proprietários da gleba. Antônio Luiz Vilela também se utilizou destes documentos fraudulentos para fazer empréstimos bancários, lesando não só o banco credor, como também a coletividade como um todo, como será debatido adiante”.
Aduz que o artigo 73, § 2o do CPC restou violado, uma vez que restou ausente na lide as co-possuidoras que seriam litisconsortes necessárias, devendo apresentar a outorga uxória.
Verberam que houve violação ao artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, uma vez que houve ofensa ao princípio do devido processo legal, contraditório e ampla defesa ao proferir o julgamento antecipado de mérito sem que fosse oportunizada a produção de provas, resultando em cerceamento de defesa.
Arguem afronta ao artigo 1.022, I e II do CPC, uma vez que a rejeição dos Embargos de Declaração teria se dado de forma lacônica, sem especificar os motivos para tanto.
Ao final, alega existir divergência jurisprudencial que seria apta a admitir positivamente o recurso especial, colacionando diversas ementas.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 64340482 e 65869455.
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão de id 65884498.
Sem contrarrazões, conforme id 70523538 -TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 557 DO CPC/1973. DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS NoS 283 E 284/STF.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal.
3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso não evidenciam de que forma os dispositivos legais invocados foram violados. Aplicação das Súmulas nos 283 e 284/STF.
5. O julgamento colegiado do recurso pelo órgão competente no tribunal de origem supera eventual mácula da decisão monocrática do relator que decide nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil de 1973.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1557588/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). (g.n.)
Assim, em relação à suposta ao artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o recorrente não apontou de forma específica e individualizada a suposta omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, ao argumento de ofensa ao art. 573 do CPC, os Recorrentes alegam que o cumprimento de sentença, cujo objeto é o pagamento das verbas sucumbenciais fixadas na Ação de Demarcação de Terras, deve ser extinto, porquanto a sentença prolatada neste feito seria nula, em virtude de ter se fundamentado em documentos fraudulentos de georreferenciamento, cancelados pelo INCRA em 05/02/2019, e que, além disso, demonstraram nitidamente a cadeia dominial da área discutida na ação, razão pela qual a execução não pode prosseguir antes do desfecho dessas questões.
Asseveram, portanto, que o Juízo “a quo” não poderia ter dispensado a prova pericial, porquanto seria apta a comprovar a fraude realizada pelos Recorridos.
Afirmam, ainda, que o acórdão ora impugnado atacado também ultrajou o art. 299 do CP, pois o teria se confirmado o crime de estelionato do “(...) primeiro réu, Antonio Luiz Vilela, representante legal da Agropecuaria Pangloss Ltda, pois alienou parte do imóvel para Wilson Bonancim e Mario Bonancim, e, estes, por sua vez para Maria Cristina e Walter Junqueira, sendo que todos tinham ciência da sobreposição de área, em face dos inúmeros processos interpostos nesta Comarca pelos ora recorrentes e demais proprietários da gleba. Antônio Luiz Vilela também se utilizou destes documentos fraudulentos para fazer empréstimos bancários, lesando não só o banco credor, como também a coletividade como um todo, como será debatido adiante”.
Sustentaram, ainda, que em violação ao artigo 73, § 2o do CPC restou violado, restou ausente na lide as co-possuidoras que seriam litisconsortes necessárias, devendo apresentar a outorga uxória.
Por sua vez, a Câmara julgadora, quanto a essas alegações de vícios e irregularidades supostamente ocorridas na ação de conhecimento, ponderou, in verbis:
“Em que pese os relevantes argumentos despendidos pelos agravantes, não é possível obstar o cumprimento de sentença com base na tese de nulidade do decisum levantada em sede de impugnação.
Isso porque, não se está diante de ação rescisória ou querela nullitatis, as quais buscam rescisão ou nulidade de um provimento jurisdicional, mas de impugnação ao cumprimento de sentença, em que os limites estão taxativamente adstritos às hipóteses do art. 525 do CPC.
(...)
No caso, os agravantes alegam a possibilidade de ser acolhida a impugnação com base no inciso VII do art. 525 do CPC, entretanto, é de se destacar que a causa modificativa ou extintiva passível de ser alegada deve estar adstrita ao título executivo, ao passo que os motivos arguidos obrigatoriamente precisam estar relacionados com pagamento, novação, compensação transação ou prescrição, não havendo espaço, em sede de impugnação, para alegar o surgimento de nova prova ou erro de fato, porquanto tais questões devem ser discutidas em ação própria”. (id 32129490 - p. 7-8). (g.n.)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. ARTS. 489 E 1.022, DO CPC/2015 NÃO VERIFICADA. OMISSÕES E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DE 12% AO ANO, COM CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS DE CÁLCULO QUE OFENDE A COISA JULGADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO INATACADO E ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
3. ‘Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, hipótese dos autos, é vedada a rediscussão de questão decidida no título judicial, em virtude da coisa julgada. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ’ (AgInt no AREsp 439.254/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 24/5/2017).
(...)
7. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1319574/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/04/2019).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 73, § 2o, 573 do CPC, e 299 do CP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte.
2. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 83/STJ, cabe à parte agravante indicar os precedentes contemporâneos ou supervenientes aos citados no recurso ou na decisão agravada, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior sobre o tema suscitado.
3. A Súmula 83/STJ, ao contrário do alegado, não está condicionada à existência de precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, bastando a demonstração de que o acórdão recorrido está no mesmo sentido da jurisprudência consolidada desta Corte (ut, AgInt no AREsp 1585383/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 07/05/2020).
4. A despeito de referir-se somente à divergência pretoriana, o enunciado n. 83 da súmula do STJ é aplicável à alínea ‘a’ do art. 105, III, da Constituição Federal. Nessa linha: AgInt no REsp 1659322/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 07/05/2020.
5. Agravo regimental desprovido”. (AgRg nos EDcl no AREsp 1637255/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça